Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-85.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-85.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM - CPF: 293.226.261-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em suposta abusividade de juros em contrato bancário.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao classificar o contrato como crédito pessoal não consignado, apesar de mencionar, em seu relatório, tratar-se de empréstimo consignado, o que influenciaria no parâmetro utilizado para avaliação da taxa de juros aplicável.

III. Razões de decidir

3. A contradição relevante, para fins do art. 1.022 do CPC, deve ser interna ao acórdão e substancial, o que não se verifica na hipótese.

4. A menção à natureza consignada no relatório não compromete a fundamentação, que, ao analisar o contrato “BB Crédito Renovação”, identificou como operação com desconto em conta corrente, e não em folha de pagamento.

5. A ausência de desconto em folha de pagamento afasta a configuração de empréstimo consignado e justifica a adoção da taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado.

6. A taxa contratada (3,81% a.m.) revelou-se inferior à taxa média do mercado (5,32% a.m.) para a modalidade correspondente, afastando a alegação de abusividade.

7. recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontamento de vício sanável por embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. A menção equivocada à natureza jurídica do contrato no relatório do acórdão não configura contradição substancial quando a fundamentação corretamente identifica a espécie contratual e aplica o parâmetro jurídico adequado.A ausência de desconto em folha de pagamento descaracteriza a natureza consignada do contrato, sendo inaplicável a taxa média de juros das operações consignadas. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.655/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.04.2023; STJ, AgRg no AREsp 1543089/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 19.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais.

O embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, sustentando que o julgado incorreu em erro ao considerar que o contrato objeto da ação seria de crédito pessoal não consignado, quando na verdade se trataria de empréstimo consignado para servidor público aposentado.

Argumenta o embargante que o próprio relatório do acórdão reconhece expressamente que "
trata-se de empréstimo consignado celebrado com o Banco do Brasil
", contudo, na fundamentação, o julgado utilizou como parâmetro para análise da abusividade a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado, que é significativamente superior às taxas praticadas em empréstimos consignados.

Destaca que a taxa contratada foi de 3,81% ao mês e 56,62% ao ano, enquanto as taxas de juros consignadas à época (abril/2020) para servidores públicos estariam entre 1,20% e 1,70% ao mês, segundo dados oficiais do BACEN, o que demonstraria a abusividade da cobrança.

Sustenta que essa contradição compromete toda a conclusão sobre a inexistência de abusividade, pois a taxa contratada seria mais que o dobro da taxa média da modalidade adequada, o que evidenciaria a necessidade de revisão do contrato.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a contradição apontada, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, para reconhecer que o contrato analisado é consignado, aplicar a taxa média de juros das operações consignadas vigentes em abril/2020, reformar o acórdão julgando procedente a apelação, determinar a revisão do contrato conforme taxa média consignada e ajustar as conclusões sobre repetição do indébito e demais pedidos.

Subsidiariamente, requer que seja o vício reconhecido e o acórdão devidamente complementado com análise das taxas consignadas.

Em contrarrazões (Id. 329324893), o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Argumenta que o pedido do embargante somente poderia ser objeto de discussão em sede de Recurso, pois não guardaria qualquer relação com o rol elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Defende que a decisão não merece retoques, citando jurisprudência no sentido de que os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, o que não configuraria no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante seria de revisitar os autos por ter recebido decisão desfavorável.

Requer, ao final, o improvimento dos Embargos de Declaração opostos pela parte embargante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração

LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM
de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo recurso de integração e não de rediscussão do mérito. Os efeitos modificativos (infringentes) são admitidos apenas de forma excepcional, quando a correção do vício identificado implicar necessária alteração da conclusão do julgado — o que, no presente caso, não se verifica.

O embargante aponta contradição no acórdão, sustentando que o contrato objeto da ação seria de empréstimo consignado para servidor público aposentado, e não de crédito pessoal não consignado, como considerado na fundamentação do julgado. Argumenta que o próprio relatório do acórdão reconheceria expressamente que "
trata-se de empréstimo consignado celebrado com o Banco do Brasil
", mas a fundamentação teria utilizado como parâmetro para análise da abusividade a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado.

Alega que as taxas de juros consignadas à época (abril/2020) para servidores públicos estariam entre 1,20% e 1,70% ao mês, segundo dados oficiais do BACEN, o que demonstraria a abusividade da taxa contratada de 3,81% ao mês, que seria mais que o dobro da taxa média da modalidade adequada.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem recurso de contornos estreitos, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, ou entre a ementa e o corpo do acórdão. Não se presta o recurso para corrigir eventual erro de julgamento ou para forçar o reexame da causa com o mesmo material probatório já analisado.

No caso em apreço, após minuciosa análise do acórdão embargado e das razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante quanto à existência de contradição no julgado.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a aparente divergência terminológica entre o relatório e a fundamentação do acórdão não configura contradição substancial capaz de comprometer a validade do julgado. O que importa, para fins de análise da abusividade dos juros remuneratórios, é a correta identificação da natureza jurídica do contrato e a consequente aplicação da taxa média de mercado adequada como parâmetro.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato objeto da ação é denominado "
BB Crédito Renovação no 940252173
", conforme consta no voto do acórdão embargado. No próprio voto, há menção de que se trata de "
uma operação bancária para clientes que já possuem empréstimos para renegociação de contrato anterior, reajustando as parcelas e prolongando o prazo e substituindo, no caso a operação renovada foi: 925 - BB Crédito Renovação no valor de R$ 115.621,70"
.

Ainda que o relatório inicial tenha feito menção à expressão ‘empréstimo consignado’, a análise documental e contratual permite concluir que não se trata de contrato com desconto em folha de pagamento, mas sim de operação de crédito com desconto em conta corrente. Tal diferenciação, como demonstrado no voto, é relevante para a fixação do parâmetro de comparação quanto à taxa média de mercado, devendo ser aplicada, portanto, a taxa média referente ao crédito pessoal não consignado, e não à de empréstimos consignados. Registre-se, ademais, que os dados do BACEN citados pelo embargante referem-se exclusivamente às operações consignadas, as quais, por sua menor inadimplência e maior garantia, não são comparáveis à espécie contratual analisada.

O acórdão embargado, ao analisar as características do contrato, constatou que, embora possa haver alguma imprecisão terminológica no relatório, trata-se de uma operação de crédito com desconto em conta corrente, e não em folha de pagamento, como ocorre nos empréstimos consignados propriamente ditos. Esta conclusão está expressa no acórdão quando afirma que "o contrato prevê 'pagamento em 96 parcelas no valor de R$ 5.190,80 cada, com desconto em conta corrente'".

Esta característica - desconto em conta corrente e não em folha de pagamento - é determinante para a classificação do contrato como crédito pessoal não consignado, independentemente da nomenclatura utilizada no relatório do acórdão. A essência do contrato consignado está justamente na garantia de pagamento mediante desconto direto na folha, o que reduz significativamente o risco da operação e, consequentemente, permite a prática de taxas de juros mais baixas.

O embargante não logrou demonstrar que o contrato em questão possui a característica essencial dos empréstimos consignados, qual seja, o desconto em folha de pagamento. Ao contrário, o próprio acórdão embargado deixa claro que o pagamento seria realizado mediante desconto em conta corrente, o que caracteriza operação de crédito pessoal não consignado.

Ademais, o contrato em questão é uma operação de renegociação de dívida anterior ("BB Crédito Renovação"), o que possui características próprias e taxas diferenciadas em relação aos empréstimos consignados originários. A renegociação de dívidas, por sua própria natureza, envolve riscos distintos e, consequentemente, taxas de juros diferenciadas em relação às operações originárias.

Nesse contexto, a classificação do contrato como crédito pessoal não consignado, adotada na fundamentação do acórdão embargado, está correta, não havendo contradição substancial que justifique a modificação do julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve apenas como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, não como limite obrigatório. No caso em análise, o acórdão embargado constatou que a taxa contratada (3,81% ao mês) é inferior à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado em abril de 2020 (5,32% ao mês), o que afasta a alegação de abusividade.

Importante ressaltar que o embargante não comprovou de forma inequívoca que o contrato objeto da lide seria um empréstimo consignado propriamente dito, com desconto em folha de pagamento – devidamente comprovado na folha de pagamento do embargante (ID. 313823914) que não consta os débitos do contrato objeto da lide (ID. 3138238140). No caso, a parcela da operação bancária - "BB Crédito Renovação"- para o mês de abril de 2024 era de R$ 5,190,80. O valor descontado no holerite do embargado foi de R$ 317,58:

A mera alegação de que seria um "empréstimo consignado para servidor público aposentado", sem a demonstração da característica essencial dos empréstimos consignados (desconto em folha), não é suficiente para infirmar a conclusão do acórdão embargado.

O que se verifica, na verdade, é que o embargante pretende, sob o pretexto de sanar suposta contradição, rediscutir o mérito da causa e obter novo julgamento mais favorável aos seus interesses. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores.

O fato de o acórdão ter chegado a conclusão diversa daquela pretendida pelos embargantes não configura omissão, mas simples dissenso interpretativo quanto à valoração jurídica das provas produzidas, o que, à toda evidência, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

A análise da matéria fática realizada pelo acórdão embargado mostrou-se suficientemente abrangente e aprofundada, abarcando as questões essenciais à formação do convencimento judicial. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que fundamentam seu entendimento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1 .022 do CPC/2015
. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023 – grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO INCONFORMISMO. 1.
O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1543089 MT 2019/0210065-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020 – grifo nosso)

O que se verifica, em verdade, é inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DA FEDERAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS. (...) IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1
. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida
. 2. O prequestionamento pode se dar de forma implícita, não sendo exigida a referência expressa a todos os dispositivos legais suscitados.” (N.U 1038987-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.
A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.
2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025 – grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Portanto, não havendo contradição substancial no acórdão embargado que justifique a sua modificação, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Ante o exposto
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO face a ausência
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025